Tribunal: STF
Processo: Rcl 85824
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Jorge Frederico de Souza e outros contra acórdão do TRF da 2ª Região contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no AGRAVO INTERNO em RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 5022425-92.2022.4.02.5101/RJ.



    Os reclamantes alegam descumprimento do Tema 494 de Repercussão Geral, fixado no RE nº 596.663-RG, que trata dos limites objetivos da coisa julgada em sede de execução. Argumentam que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região aplicou erroneamente o Tema 660, mais genérico, para negar seguimento ao recurso extraordinário. 



    Sustentam que o TRF2 desconsiderou o Tema 494 ao extinguir a execução. Afirmam que a sentença que reconhece um direito a percentual remuneratório somente perde eficácia a partir da incorporação definitiva desse percentual nos vencimentos, o que não teria ocorrido no caso em questão.



    Ao final, pedem a procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão e determinado o regular prosseguimento do recurso extraordinário, com base no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988.



    É relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 9):



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DO STF. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado contra acórdão de Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. As questões em discussão consistem em saber se seria aplicável o Tema 660, do Supremo Tribunal Federal, na hipótese dos autos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. No caso, as razões recursais do agravo interno encontram-se dissociadas dos fundamentos esposados pela decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à sua reforma, ônus do qual a agravante não se desincumbiu no caso em tela. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo interno não conhecido.”



    No caso concreto, observa-se que o agravo interno interposto pelos ora reclamantes nem sequer foi conhecido pelo Tribunal de origem, por dissociação das razões recursais em relação aos fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do princípio da dialeticidade e impede o regular processamento do recurso. A inadmissibilidade do agravo interno, portanto, fez transitar em julgado a decisão monocrática que havia negado ao recurso extraordinário.



    Ressalte-se, ainda, que a Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal dispõe expressamente que “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”, o que se verifica no presente caso, uma vez que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário transitou em julgado após o não conhecimento do agravo interno.



    Não compete a esta Suprema Corte, por meio de reclamação, rever os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para a negativa de conhecimento do agravo interno, pois isso implicaria revolvimento de matéria de índole infraconstitucional, além de análise de elementos fáticos e probatórios, o que é incompatível com o rito estreito da reclamação. 



    Ademais, a alegação de violação à autoridade da decisão proferida no Tema 494 da Repercussão Geral ou à Súmula nº 671 do STF não é passível de análise nesta via processual, uma vez que a decisão ora reclamada não adentrou o mérito da controvérsia constitucional, limitando-se a rejeitar o recurso por vício formal de admissibilidade. O não conhecimento do agravo interno impede o conhecimento da matéria de fundo e, por conseguinte, a análise da compatibilidade ou não da decisão com os precedentes invocados.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente